Tribunal: STJ
Processo: 1001677-89.2022.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657608 - SP (2024/0199806-
7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NEI RODRIGUES DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALESSANDRA TEODORO RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - SP318711
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ÓBITO DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
AGRAVANTE QUE PRETENDE O REEXAME DA PROVA. SÚMULA 5/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. O tribunal deverá determinar a correção do vício formal (comprovação de feriado
local) ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
Tempestividade reconhecida.
2. O recorrente pretende comprovar que a causa da morte não foi suicídio, o que é
vetado na estrita via do Recurso Especial por se tratar de reexame de provas e fatos.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4dcc68fb-ff20-40b1-8eb0-bb65c9af6294

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657608 - SP (2024/0199806-
7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NEI RODRIGUES DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALESSANDRA TEODORO RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - SP318711
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ÓBITO DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
AGRAVANTE QUE PRETENDE O REEXAME DA PROVA. SÚMULA 5/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. O tribunal deverá determinar a correção do vício formal (comprovação de feriado
local) ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
Tempestividade reconhecida.
2. O recorrente pretende comprovar que a causa da morte não foi suicídio, o que é
vetado na estrita via do Recurso Especial por se tratar de reexame de provas e fatos.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE NEI RODRIGUES
DOS SANTOS contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual
o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude de intempestividade do
recurso especial, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do
art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo
Civil (fls. 687-688).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não considerou o feriado de carnaval, que suspendeu o prazo
para interposição do recurso especial, tornando-o tempestivo (fls. 730-731).
Impugnação ao agravo interno às fls. 758-765 na qual a parte agravada
alega que o recurso especial foi apresentado de forma intempestiva, pois não houve
comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, conforme exigido pelo
art. 1.003, § 6o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51027369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: 81b7f6cd-125a-4927-9b5e-451d460ae301

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) intempestividade do recurso especial, porquanto interposto fora do prazo
de 15 dias úteis; b) ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição
do recurso (fls. 687-688).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que o recurso especial seria tempestivo em razão do feriado de carnaval, sem
comprovar a suspensão do prazo no ato de interposição do recurso.
A alegação de intempestividade deve ser superada.
A Lei n. 14.939/2024 não modificou os requisitos de admissibilidade do
recurso, mas estabeleceu que o tribunal deverá determinar a correção do vício formal
(comprovação de feriado local) ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do
processo eletrônico.
A recorrente, à fl. 701, comprovou a existência de feriado local no dia 12 de
fevereiro de 2024, fato este que faz do recurso tempestivo.
A Corte Especial do STJ, por maioria, acolheu a Questão de Ordem
proposta no sentido de aplicar os efeitos da Lei n. 14.939/2024 também aos recursos
interpostos antes de sua vigência. Isso significa que, mesmo para recursos anteriores à
lei, o tribunal estará obrigado a determinar a correção do vício relacionado à
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, salvo se já houver
coisa julgada formal sobre o tema.
A comprovação posterior do feriado local deve ser possibilitada, igualmente,
por ocasião do julgamento dos agravos internos contra decisões singulares de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense.(Vide QO no AREsp 2.638.376).
Mesmo ultrapassado este requisito extrínseco de admissibilidade, contudo,
verifico que o recurso não deve ser mantido,
Nas razões do seu recurso especial, a parte pretende a reforma da decisão
que negou a indenização securitária, alegando que o óbito não decorreu de suicídio,
mas de trauma torácico e que o segurado estava mentalmente incapacitado.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o óbito ocorreu
durante os dois primeiros anos de vigência do contrato, afastando o dever de indenizar
nos termos do artigo 798 do Código Civil.
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
causa da morte do segurado demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: 81b7f6cd-125a-4927-9b5e-451d460ae301

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.657.608 / SP
Número Registro: 2024/0199806-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016778920228260224
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEI RODRIGUES DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALESSANDRA TEODORO RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - SP318711
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEI RODRIGUES DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALESSANDRA TEODORO RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
Documento eletrônico VDA51387179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:17
Código de Controle do Documento: 7be05274-ee34-477d-8b52-02945ee9623b

INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - SP318711
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:17
Código de Controle do Documento: 7be05274-ee34-477d-8b52-02945ee9623b